Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. BENS INCORPORADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA. IMUNIDADE QUE INDEPENDE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.
1. A empresa impetrante colacionou elementos bastantes para instaurar debate pela via do mandado de segurança acerca da violação do direito líquido e certo relativo à concessão de imunidade do ITBI, independente da atividade preponderante da sociedade empresarial. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada.
2. A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer as atividades preponderantes indicadas para se beneficiar da imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, consoante definido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018.
3. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da empresa contribuinte, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o ato administrativo impugnado emerge fundamentado em normas distritais declaradas inconstitucionais, consoante decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, em franca violação a direito líquido e certo da impetrante, devendo, por conseguinte, ser anulado, por falta de validade. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.